Tribunal: TJSP
Processo: 1005247-26.2017.8.26.0526
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição e Omissão – Inocorrência – Ausência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC – O fato de o entendimento adotado na decisão hostilizada ser contrário ao sustentado pela parte não significa ter havido contradição a autorizar a oposição de embargos de declaração - Pretensão de rediscussão da matéria e modificação do decidido – Nítido caráter infringente - Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS